Tribunal: CARF
Processo: 15889.000318/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15889.000318/2010-08
ACÓRDÃO
2401-011.958 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BAM SERVIÇOS GERAIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/10/2010
ANÁLISE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE EM ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
JUROS. SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 6 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.958 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000318/2010-08
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 163/180) interposto por GB FIBRAS LTDA., antiga
denominação de BAM SERVICOS GERAIS LTDA. em face do acórdão (fls. 147/156) que julgou
improcedente sua impugnação (fls. 108/125), mantendo o auto de infração DEBCAD
no 37.087.157-0 (fl. 2), para a cobrança de contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha
de salários (cota patronal e RAT) relativas unicamente à competência 10/2010, além de multa de
ofício (75%) e juros calculados pela Selic.
Do relatório fiscal (fls. 13/22), vale destacar que apesar de intimado por diversas
vezes para a apresentação de informações e documentos solicitados pela fiscalização a respeito da
obra de construção civil Matrícula CEI 37.750.02905-74, a Recorrente não os apresentou,
limitando-se a reiterar sucessivos pedidos que dilação de prazo, que foram concedidos por três
vezes. Em razão dessa circunstância, a fiscalização realizou o lançamento por aferição indireta,
com base na área construída e no padrão da obra.
Intimada, a Recorrente interpôs a impugnação de fls. 108/125, alegando, em
síntese:
1. Que teria atendido às intimações fiscais, que os prazos concedidos pela
fiscalização foram curtos e poderiam ter sido dilatados pelo fiscal.
2. Que a multa aplicada foi abusiva, absurda e confiscatória; e
3. Que a aplicação da Taxa Selic seria inconstitucional
4. A decadência das competências anteriores a 04/2004
Encaminhados os autos para a DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 147/156, julgando
improcedente a impugnação. O acórdão em questão foi assim ementado:
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/10/2010
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AFERIÇÃO INDIRETA. AREA
CONSTRUÍDA E PADRÃO DA OBRA.
É devida a contribuição sobre a remuneração paga pela mão de obra utilizada na
execução de _obra de responsabilidade de pessoa jurídica, obtida através de
aferição indireta, com base na área construída e no padrão da obra, em razão da
não comprovação do montante dos salários pagos pela sua execução.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.958 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000318/2010-08
3
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA APLICADA. LEGALIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. CONFISCO. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO. INAPLICABILIDADE.
JUROS MORATÓRIOS. LEGISLAÇÃO
Multa e juros fixados nos parâmetros da legislação vigente tem respaldo legal.
Estando a multa por descumprimento de obrigação principal prevista em lei e
havendo sido aplicada de acordo com os parâmetros estabelecidos na legislação,
não podem ser objeto de análise as supostas ofensas a princípios constitucionais
na esfera administrativa, em face da submissão desta ao Princípio da Legalidade.
Inexiste previsão legal que ampare a solicitação de redução da multa imposta.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis e a legalidade dos atos normativos infralegais.
PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental no contencioso administrativo deve ser apresentada
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas.
Intimada, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de fls. 163/180, no qual
repetiu as alegações de sua impugnação
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso é tempestivo1 e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
devendo, assim, ser conhecido.
2. Mérito
Como consignado no acórdão recorrido (fl. 151), a Recorrente não contesta o fato
gerador, apenas alega que atendeu às intimações fiscais, que o fiscal poderia ter prorrogado os
prazos para o atendimento às intimações e que a multa imposta e a taxa Selic seriam
inconstitucionais.

1 Conforme o AR de fl. 169, a Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ em 09/11/2012 e apresentou o recurso
voluntário em 05/12/12.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.958 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000318/2010-08
4
A alegação de que as intimações foram atendidas não é corroborada pelas provas
carreadas ao processo. Conforme se depreende do relatório fiscal, dos TIFs e de suas respostas
(vide fls. 31/100), o contribuinte limitou-se a, reiteradamente, requerer a dilação do prazo para o
atendimento às intimações fiscais, em especial, aos TIFs nos 11 e 15, valendo destacar que tais
dilações foram deferidas, pelo prazo de 20 dias, por três vezes. Correto, assim, o lançamento por
aferição indireta, na forma do art. 33, §§ 3o e 4o da Lei no 8.212/91.
Quanto à multa, nota-se que esta foi aplicada no patamar de 75%, tal qual previsto
no art. 35 da Lei no 8.212/91 c/c o art. 61 da Lei no 9.430/96. A multa foi aplicada, portanto, nos
estritos patamares da lei. As alegações de inconstitucionalidade por ofensa aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e não-confisco não podem ser apreciadas em sede de
contencioso administrativo, já que a competência para a apreciação da constitucionalidade de
atos normativos é do Poder Judiciário, nos termos da Súmula CARF no 2, de observância
obrigatória pelos integrantes deste Conselho:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Igualmente, em relação à alegação de inconstitucionalidade da Selic, há de se
aplicar a retromencionada Súmula CARF no 2 em conjunto com a Súmula CARF no 4, segundo a
qual:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94511, de 20/02/2004 Acórdão no 103-21239, de 14/05/2003
Acórdão no 104-18935, de 17/09/2002 Acórdão no 105-14173, de 13/08/2003
Acórdão no 108-07322, de 19/03/2003 Acórdão no 202-11760, de 25/01/2000
Acórdão no 202-14254, de 15/10/2002 Acórdão no 201-76699, de 29/01/2003
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.958 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000318/2010-08
5
Acórdão no 203-08809, de 15/04/2003 Acórdão no 201-76923, de 13/05/2003
Acórdão no 301-30738, de 08/09/2003 Acórdão no 303-31446, de 16/06/2004
Acórdão no 302-36277, de 09/07/2004 Acórdão no 301-31414, de 13/08/2004
3. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 203
DF CARF MF
Original